Tribunal: TJMT
Processo: 1042919-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042919-46.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MILTON DE CASTRO - CPF: 013.741.849-34 (AGRAVADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – REGULARIDADE AMBIENTAL DA PROPRIEDADE RURAL – VALIDAÇÃO DO CAR – DEMONSTRAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – OBRIGATORIEDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Limitando-se a Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

Estando comprovada a regularização ambiental da propriedade rural, devem ser restituídos os bens apreendidos, não havendo falar em seu perdimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual deu provimento ao Apelo, determinando a restituição de bens apreendidos.

Aduz o Agravante que, o agravado comprovou apenas o cadastro do imóvel rural no SIMCAR, não havendo qualquer comprovação de que o cadastro foi analisado e validado pela equipe técnica da SEMA/MT, não restando comprovada a regularização ambiental.

Argumenta que,
a retirada de vegetação nativa não ocorreu em área consolidada, razão pela qual a Declaração de Limpeza de Área não deve ser tida como válida, sendo o que concluiu os Relatórios Técnicos n. 83/CFFL/SUF/SEMA/2021 (id. 71321168, p. 46) e n. 175/CFFL/SUF/SEMA/2021 (id. 71321170, p. 112).

Enfatiza que,
no que se refere à apreensão dos veículos, nota-se que os agentes ambientais apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão de instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução de infrações ambientais, conforme consta dos Relatórios Técnicos n. 83/CFFL/SUF/SEMA/2021 (id. 71321168, p. 8-47) e n. 175/CFFL/SUF/SEMA/2021 (id. 71321170, p. 5-15).

Afirma que,
resta evidente que a apreensão dos bens é cabível, restando comprovado que foram utilizados na prática de infrações ambientais, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do agravado que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que haja a retratação da decisão outrora proferida, submetendo-a ao Colegiado.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que, monocraticamente, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Conforme aduzido pelo Apelante, “o último Parecer Técnico de Análise do CAR MT157170/2018, emitido em 10/03/2022, indica que todas as pendências estão devidamente sanadas, culminando na validação do CAR”. Perscrutando os autos, mais precisamente o id. 169999156, infere-se do aludido Parecer Técnico de Análise do CAR/MT que todos os requisitos exigidos para a sua aprovação foram observados pelo requerente ora Apelante, constando no documento a mensagem FINALIZADO APROVADO, fato não contestado pelo Estado. Assim, do que se verifica, a propriedade está regular perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), possuindo Cadastro Ambiental Rural (CAR) emitido e Autorização Provisória de Funcionamento (APF) válida. Como se sabe, a Autorização Provisória de Funcionamento (APF), está regulamentada pelo Decreto Estadual n. 262/2019, que em seu art. 2o, dispõe: Art. 2o Entenda-se por: I - Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF: ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semiextensiva no polígono de área consolidada, desmatada com autorização após 22 de julho de 2008 ou validado no Cadastro Ambiental Rural para uso alternativo do solo; Do dispositivo acima se extrai que, quando do ato fiscalizatório que culminou na apreensão dos bens, destaca-se que a existência da emissão da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) só poderia se dar em polígonos reconhecidamente tidos como áreas consolidadas pelo órgão ambiental. Por sua vez, o Código Florestal – Lei Federal n.o 12.651/2012 - entende como áreas consolidadas a “[...] área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;”. Das provas trazidas à baila, verifica-se que foi emitida Declaração de Limpeza de Área (DLA) pela SEMA/MT, sendo esta, inclusive, objeto da divergência entre o procedimento fiscalizatório e o alegado em sede de defesa para fins de liberação dos bens apreendidos e levantamento do embargo na propriedade, frise-se, foi administrativamente desembargada pela autoridade ambiental. Ou seja, mesmo que ato administrativo declaratório, discricionário e precário, a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) foi emitida em área reconhecidamente tida como consolidada pela SEMA/MT. Registre-se que, o Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto Estadual n.o 288/2023, deu nova redação ao Decreto Estadual n.o 1.031/2017, normativa que regulamenta justamente o processo de inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no âmbito do Estado de Mato Grosso, como cito: Art. 2o Fica alterado o caput do art. 48 e acrescidos os §§ 1o ao 7o do Decreto no 1031, de 02 de junho de 2017, com a seguinte redação: “Art. 48 Para o cadastro ambiental rural será considerada consolidada, a área do imóvel rural que demonstre ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio de 5 (cinco) anos. § 1o Não configura o uso consolidado da área, a ocorrência de queimada ou exploração florestal eventual, conforme classificação utilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, sem a existência de edificações, benfeitorias ou exercício de atividade agrossilvipastoril, existentes até 22 de julho de 2008. § 2o O manejo de vegetação campestre por pastoreio extensivo do gado nas pastagens nativas, não configura o uso consolidado da área, salvo nos locais onde existia edificações, benfeitorias, antropização da vegetação nativa com substituição por gramínea exótica e/ou exercício de outras atividades agrossilvipastoris. § 3o A supressão a corte raso de vegetação é considerada benfeitoria, para fins de verificação da área consolidada, desde que possua essa condição em 22 de julho de 2008, excluídas as áreas que tenham histórico de supressão de vegetação nativa, mas que já estejam regeneradas no referido marco legal. § 4o A área com exercício da atividade agrossilvipastoril implantada até 22 de julho de 2003, que se encontra em regime de pousio no marco temporal do Código Florestal, será considerada como consolidada. § 5o A área definida como consolidada, nos termos do que estabelece o Código Florestal, não perde essa condição, salvo se voluntariamente requerida pelo proprietário/possuidor sua recategorização. § 6o Eventual regeneração da área consolidada sujeita o proprietário/possuidor a obtenção de autorização de limpeza ou nova supressão de vegetação, conforme parâmetros contidos na legislação vigente, e cumprimento da reposição florestal obrigatória. § 7o A emissão de autorização para nova supressão de vegetação em área consolidada, depende de regularização ambiental do imóvel, com validação do CAR e efetiva regularização da reserva legal. ” Neste contexto, tomando por base uma hermenêutica sistemática das normas estaduais em comento, a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) só ocorreu naquele primeiro momento, pois o próprio órgão ambiental considerava a área como consolidada, fato este corroborado pela novel alteração do Decreto Estadual n.o 1.031/2017 que estabelece que a área definida como consolidada não perderá essa condição. Assim, demonstrada a regularidade ambiental da propriedade rural, bem como em virtude da necessidade da leitura da legislação em conformidade com a normativa vigente, a apreensão dos bens possui o condão de evitar a continuidade de possível ilícito ambiental, posto que a medida administrativa de apreensão é acessória ao processo de autuação ambiental. A regularidade ambiental demonstrada com a validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), sedimenta que o proprietário buscou regularizar a propriedade, dessa forma, a apreensão dos bens não se mostra mais pertinente. De se destacar, outrossim, que o perdimento de um bem deve ocorrer quando evidencia a utilização de práticas de crimes e/ou infrações. Ou seja, quando evidenciadas irregularidades insanáveis, assim como para que não se perpetue a prática de atos ilícitos. Todavia, especificamente no caso em apreço, restou demonstrado que o requerimento do proprietário foi criteriosamente analisado pelo órgão ambiental, resultando em sua aprovação. Neste sentido, pergunta-se: qual a finalidade de se manter tais bens apreendidos e por conseguinte, declarar o seu perdimento? De se enfatizar, também, que o Estado de Mato Grosso ainda deixa a desejar no que se refere à guarda e manutenção de bens apreendidos, pois é indiscutível que em várias oportunidades vimos grandes maquinários sendo deteriorados pelo tempo quando, a bem da verdade, deveriam ser guardados e respeitada a sua utilização. Em casos como o presente, é pertinente a sua restituição, já que não demonstrada ilegalidade que possibilite o perdimento de bens. Até porque, se houve o desembargo da propriedade, não há falar na manutenção da apreensão desses bens. A propósito: “[...] a jurisprudência deste Tribunal firmou entendimento de que a apreensão de veículo só é devida quando sua utilização é destinada para uso específico e exclusivo do delito ambiental, na forma do art. 25, §4o, da Lei 9.605/98. Na espécie, a documentação constante dos autos não comprova que o equipamento do impetrante (trator) tenha sido utilizado exclusivamente para a prática de atividade ambiental ilícita, situação em que, em princípio, afigura-se possível a liberação do veículo. [...] Não havendo demonstração nos autos da ocorrência de nenhum outro ilícito praticado com a utilização do veículo, conclui-se, por conseguinte, que se trata de fato isolado. (TRF-1 – AC: 0004669520134013603, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 10/07/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 15/10/2018)”. In casu, demonstrada a regularidade ambiental da propriedade rural onde ocorreu a apreensão, não há que se falar em perpetuidade da apreensão dos bens, tampouco no perdimento desses bens. A propósito, é de se considerar o perdimento desses bens medida desarrazoada já que, como mencionado alhures, a propriedade do Apelante restou devidamente aprovada pelo órgão ambiental competente. Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao Apelo, para reformar a sentença e determinar a restituição dos bens apreendidos ao seu proprietário, nos termos da fundamentação supra
.”

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024